Tribunal: TJDFT
Processo: 0741883-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSE. IMISSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA.
1. No cumprimento de sentença definitivo busca-se dar satisfação a um título judicial, formado pela via de cognição exauriente, após o trânsito em julgado, onde se presumem definidas todas as questões tratadas no processo de conhecimento nos limites em que examinadas. Inteligência do artigo 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Código Civil; e artigos 502, 503 e 538 do Código de Processo Civil).
2. A alienação da coisa a título particular no curso do processo judicial não altera a legitimidade das partes, devendo a sentença em que se busca satisfação, no caso, estender seus efeitos aos novos ocupantes do bem imóvel (artigo 109, caput e §3o, do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e desprovido.